Tribunal: TJDFT
Processo: 0740249-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no: 0740249-48.2021.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento (202) Agravante: Maria Cristina Andrade Florentino Agravados: Langerton Moraes Andrade Augusto Cesar de Andrade Lilian Maria de Moraes Andrade D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Maria Cristina Andrade Florentino (Id. 31538782) contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga (Id. 31539777), nos autos do processo no 0700087-24.2020.8.07.0007. A petição do recurso (Id. 31538782) não foi instruída com a guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e com o respectivo comprovante de pagamento, tendo em vista a formulação de requerimento de gratuidade de justiça. Foi determinado à recorrente que demonstrasse a alegada condição de hipossuficiência econômica (Id. 31594983). A agravante juntou aos autos os documentos referidos no Id. 31948877 e Id. 31948878. É a breve exposição. Decido. Diante do teor da norma prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, bem como da regra igualmente disposta no art. 99, § 2o, do CPC, a concessão da gratuidade de justiça exige a efetiva demonstração de necessidade da medida e não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência, a despeito do que dispôs de modo um tanto oblíquo o § 3o do mesmo artigo. Assim, é atribuição do magistrado examinar concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência alegada pela parte. A esse respeito, examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. 1. Os artigos 98 a 102 do novo Código de Processo Civil disciplinam a gratuidade de justiça, estabelecendo, inclusive os requisitos para sua concessão. As referidas normas, contudo, devem ser interpretadas em consonância com o artigo 5o, LXXIV, da Constituição da República, que é norma hierarquicamente superior e que determina a efetiva comprovação da necessidade daqueles que pleitearem o benefício. 2. Havendo elementos que indiquem que a parte não dispõe de condições financeiras para arcar as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família, o benefício da gratuidade de justiça deve ser deferido. 3. Agravo de Instrumento provido.” (Acórdão no 1069355, 07116426420178070000, Relator: LEILA ARLANCH 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 24/01/2018, Publicado no DJE: 02/02/2018) (Ressalvam-se os grifos.) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DA PARTE PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. BENEFÍCIO CONCEDIDO. 1. Para obter a gratuidade de justiça, deve a parte demonstrar situação econômica desfavorável, na forma do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. 2. Evidenciado nos autos que o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios poderá comprometer a subsistência da agravante e de sua família, o deferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.” (Acórdão no 996161, 20160020180765AGI, Relator: FÁTIMA RAFAEL 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/02/2017, Publicado no DJE: 23/02/2017, p. 617.) (Ressalvam-se os grifos.) No caso em exame não há nos autos provas suficientes para o acolhimento da alegada situação de hipossuficiência manifestada pela agravante. Isso porque, os documentos juntados aos autos, referidos no Id. 31948877 e no Id. 31948878, não demonstram o suposto risco de comprometimento de sua subsistência e de sua família decorrente do pagamento de custas do processo e honorários de advogado. Tratam-se de extrato e recibo de declaração do imposto de renda, sendo que os aludidos documentos não vieram acompanhados de outros dados probatórios suficientes para comprovar a insuficiência de meios para arcar com as despesas processuais. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de gratuidade de justiça e concedo à agravante o prazo de 5 (cinco) dias para o recolhimento e comprovação, nestes autos, do pagamento em dobro do valor referente ao preparo recursal, nos termos do art. 1007, § 4o, do CPC. Brasília-DF, 19 de abril de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator